Tribunal: TJPA
Processo: 0810010-74.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810010-74.2021.8.14.0000

PACIENTE: JOAO BATISTA DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE À OUTRA CASA PENAL COM ESTRUTURA COMPATÍVEL PARA O ACOMPANHAMENTO DE AULAS VIRTUAIS DE ENSINO SUPERIOR.
PEDIDO PENDENTE DE ANÁLISE NO JUÍZO A QUO
.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, no
Habeas Corpus com pedido de liminar
em que é impetrante Márcio Carneiro Correia
e paciente João Batista dos Santos Oliveira Junior,
na 58ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade em
não

conhecer
a ordem
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de
habeas corpus
com pedido de liminar, interposto em favor de

João Batista dos Santos Oliveira Junior, condenado ao cumprimento da pena total de 24 (vinte e quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pela prática de crime tipificado no artigo 157, §3º, Inciso II do Código Penal Brasileiro (latrocínio).

O paciente foi condenado, por força de sentença transitada em julgado, pela prática do delito acima mencionado, tendo sido dado início à execução de sua reprimenda penal definitiva, em regime fechado, perante o Juízo de Execução de Pena Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém.

No intuito de demonstrar o constrangimento ilegal, o impetrante aduz que o paciente está regularmente matriculado no curso superior de tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas, na faculdade UNICESUMAR, tendo sido requerida, junto à Diretoria de Administração Penitenciária, sua transferência à outra casa penal com estrutura compatível para o acompanhamento de aulas virtuais.

No entanto, ante a delonga do órgão estatal em efetuar a aludida transferência, o que tem ocasionado considerável prejuízo ao paciente, o qual se encontra há mais de 30 (trinta) dias sem assistir aula, requer o deferimento de liminar, para que ele seja autorizado a deixar a casa penal nos horários das aulas presenciais, para que o mesmo possa frequentá-las, com ou sem o monitoramento eletrônico, até que seja finalmente transferido para o Centro de Recuperação do Coqueiro – CRC, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, onde indeferi o pedido de liminar, por não verificar presentes os pressupostos autorizadores, bem como solicitei informações a autoridade inquinada coatora (ID. 6363982).

Em suas informações (ID. 6444663), a Diretora da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP-PA , extraindo-se o seguinte:

“(...) O Remédio Constitucional com pedido de liminar em apreço, impetrado com respaldo no artigo 5º, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal c/c os artigos 647 e 648, I, II, IV, do Código de Processo Penal, tendo como objeto a concessão de medida de urgência à ordem de cumprimento, para que o paciente JOÃO BATISTA DOS SANTOS OLIVEIRA JÚNIOR possa deixar a casa penal (CPASI), vislumbrando que assista as aulas do curso superior na FACULDADE UNICESUMAR, até que seja resolvida a transferência do referido para uma casa penal, que possua condições e estrutura, para dar continuidade nos estudos em modalidade EAD.

Nestes termos, em tese, aponta-se como autoridade coatora a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará/SEAP/PA, em face de suposta imputação de ato de ilegalidade, em face de não liberação do paciente para os estudos na citada faculdade e transferência para o Centro de Progressão Penitenciário de Belém- CPPB. Sob esta alegação delineia o impetrante que está havendo um cometimento de constrangimento ilegal ao recluso, justificando os critérios exigidos para medida de urgência e desde então pugnar pelo reconhecimento do mérito em definitivo, ante a presença dos fumus boni iuris e do periculum in mora.

Primordialmente, elucida-se que não há cometimento de ilegalidade, arbitrariedade e constrangimento ilegal, por esta SEAP, e sequer de descumprimento de decisão, vez que ao custodiado JOÃO BATISTA DOS SANTOS OLIVEIRA JÚNIOR fora salvaguardado o seu direito ao estudo, desde 19/01/2018, em cumprimento a deliberação prolatada pelo Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém-VEPRMB. O que está em voga, é que por parte desta Secretaria está sendo tomada medida assecuratória para tutelar um direto fundamental consagrado na Constituição Federal, a Educação, e na normativa complementar, com respaldo nas decisões de concessões que contemplam tais preceitos. Isto se realiza desde quando o paciente estava em regime fechado.

A luz desta assertiva enquanto cumpridora de Sua atribuição de garantia fundamental de direito ao mencionado paciente, que se conclui que por meio do acesso à educação, em seus mais diversos níveis e formas, evidenciando a modalidade de Educação à Distância EAD de curso superior, é que o indivíduo preso conseguirá realmente se ressocializar. Dessa forma, o processo de ressocialização, que se configura num dos objetivos desta Secretaria de Administração Penitenciária, vê, por meio da prática acadêmica, uma aliada na inclusão social, qualificação profissional e bem-estar da pessoa privada de liberdade.

Com este viés, explana-se que está sendo dada ao pugnado toda a eloquência e atenção pela Diretoria de Administração Penitenciária-DAP desta SEAP para melhor solução ao caso, desconstituindo-se qualquer argumento de óbice, arbitrariedade e constrangimento ilegal por parte desta Autoridade Penitenciária. Tanto que tal tratativa estar sendo objeto do Processo Administrativo Eletrônico-PAE nº 2021/940704, de 26/08/2021, ora em análise pela DAP-SEAP, que, de fato, ao ser cumprida a decisão de transferência ao regime semiaberto na Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel- CPASI, em 09/08/2021, mormente fora moldada a rotina dos estudos do paciente às condições da referida unidade prisional.

Neste sentido, vislumbrando a dar uma resolução quanto à continuidade aos estudos, a Diretoria da DAP-SEAP se pronuncia:

‘Destarte, aduz a Direção da CPASI que hodiernamente a Colônia Agrícola não possui salas de informática e os pontos de internet encontram-se localizados nas áreas administrativas daquela casa penal. Ademais, a Coordenação de Educação Prisional – CEP/DRS, menciona que a CPASI está sem estrutura para implementar os serviços para que o custodiado exerça suas atividades de educacionais de nível superior na modalidade EAD. Nesta senda, sugere que a PPL seja transferida para o Centro de Recuperação do Coqueiro – CRC, para que possa desenvolver seus estudos. ’

Doravante ao conhecimento do motivado, esta SEAP ratifica que não tem o condão de impedir o coato acesso aos seus estudos, razão que fora sugerido a transferência de custódia ao Centro de Recuperação do Coqueiro-CRC. Neste contexto, merece destaque por parte do impetrante, diante das circunstâncias, que tão somente
apresentou em seu pedido a transferência da ppl para o Centro de Progressão Penitenciário de Belém-CPPB.
O que administrativamente estava sub judice.

Entretanto, a luz do versado na normativa da Portaria nº 456/2016/SUSIPE/PA, tal pleito argumentado no espectro administrativo está inviabilizado, por não preencher os critérios para assim serem acolhidos. Este fato já fora consolidado, sendo público e de conhecimento do Advogado e demais quais os requisitos das PPLs em regime semiaberto, que serão custodiados no CPPB. Nestes moldes é o que chancela no referido Despacho do Diretor:

‘Outrossim, no que tange a solicitação de transferência do apenado para o Centro de Progressão Penitenciário de Belém- CPPB, há a inviabilidade, visto que o CPPB abriga somente custodiados condenados no regime semiaberto, com trabalho externo autorizado, segundo Portaria nº 456/2016/SUSIPE/PA.
‘ (grifo)

Nesta orientação, tratar-se de Pessoa Privada de Liberdade que processualmente possui status de preso sentenciado, que não detém labor externo com anuência do Juízo competente, com Processo de Execução Penal-PEP-SEEU-CNJ sob o nº 0000312- 37.2014.8.14.0028, tramitando na Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém-VEPRMB. Tal situação o faz estar recluso, desde 22/11/2012, por força de condenação de 24 (vinte e quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, conforme dados no sistema INFOPEN (documentos acostado).

Ainda, registra-se que desde quando o paciente fora beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, em 03/08/2021, cumpriu-se a decisão prolatada pelo Juízo da Execução, para que fosse encaminhado à Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel- CPASI, conforme o deliberado anexo.

Compete relatar que, perante a atual conjuntura, se vive um período de enorme excepcionalidade, o qual não pode ser ignorado pelo Sistema de Justiça, qual seja a declaração de Medidas importantes que têm sido adotadas, visando minimizar os impactos de violência advindos por membros de facções criminosas, que ora estão reclusos ou em liberdade. Estas são ações que salvaguarda a vida dos servidores públicos que compõem a segurança pública e das pessoas privadas de liberdade que estão em regime semiaberto.

De modo que, os pleitos administrativos estão sendo submetidos à exames e consultas técnicas criteriosamente especializadas em todos os espectros, sendo harmonizados com Decisão advinda do Poder Judiciário, ratificando-se que paira uma instabilidade em decorrência dos atentados ocorridos nos últimos meses contra os policiais penais do estado.

Tal argumento compete, pelos fatos apresentados em questão, e assegura que, mormente de retorno da estabilidade, será pertinente às unidades prisionais, que abrigam os custodiados em regime semiaberto, passarem por uma reestruturação. É imperioso notificar que a SEAP, desta forma, examina outras medidas necessárias e adotadas pelo Gestor do Sistema Prisional paraense, diga-se a exemplo, também de outros Estados da Federação.

Neste sentido, as citadas normas tiveram como fundamento a necessidade de consolidação das diversas políticas públicas adotadas pelo Poder Executivo estadual, que se atendo às recomendações das Secretarias de Segurança Pública e dos órgãos especializados, clamando pela adoção de novo modelo de combate aos atentados cometidos pelo crime organizado no cotidiano do servidor desta SEAP, evitando assim a propagação da ação criminosa, os ataques aos agentes de segurança, os prejuízos a toda sociedade paraense e a perda de vidas.

Por esta razão, os pedidos de trabalhos e estudos extras-muros, e demais autorizações de saídas, que não sendo submetidos à avaliação pelo corpo técnico especializado e a sua aprovação no atual cenário, poderia potencializar a exposição dos mencionados servidores do sistema penitenciário paraense e as pessoas privadas de liberdade em regime semiaberto a um estado de insegurança de suas vidas, sob ameaça de iminentes ataques.

Sob essa ótica, deve ser pré-questionada a razão, em análise, quanto a não existência de plausibilidade jurídica e nem legitimidade na Ação mandamental, quando se subscreve a tese de violação de direito líquido e certo, e menção a esta SEAPPA em ser autoridade coatora.

Diante disso, insurgi o convencimento de que os argumentos apresentados quanto aos atos administrativos consolidados pela SEAP são eivados de razoabilidades e veracidade, afastando a imputação de violar direitos de seus custodiados. Com essa máxima, tendo em vista a manifesta legalidade apresentada por este Órgão, resulta-se no decaimento dos requisitos para a cognição desta Ação Constitucional, ora em análise. Assim, não se afigura razoável a assertiva de violação de direito pelo ato administrativo combatido no presente mandamus, ainda que o exercício de um múnus público pelo advogado lhe seja garantido.

Por isso, as considerações e os fundamentos expostos afastam-se as alegações subscritas na exordial, e consequentemente a perda do objeto no referendado Habeas Corpus. Ditames estes que revelam não haver constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que não se demonstra nenhum resquício de ilegalidade em comento. Assim, resta prejudicada a apreciação no mérito do Writ.

Por derradeiro, consubstanciando no propósito de exaurir o informe a Vossa Excelência, além de inexistência de objeto sobre a alegação de violação, vem a explanar que o Impetrante ignorou ser vedada a apreciação e a discussão de matéria ao Tribunal de Justiça, antes não debatida em sede de Juízo de origem. Isto é, primeiramente, deve-se chancelar a apreciação ao Juízo de Execução de Pena da VEPRMB competente, para que assim, não caracterize a supressão de instância.

Obstantemente, na presente Ação Constitucional vem a sustentar que a ilegalidade está por parte desta Secretaria, e o que realmente comprova é o contrário,
pois sequer o impetrante aguardou o que sucedeu no seu pleito no trâmite do Processo de Execução de Pena perante VEPRMB, e nem quanto a Decisão administrativa no citado PAE nº 2021/940704.

Em suma, resta arguir esta Secretaria que poderia ser sanado por parte do Impetrante, por se tratar de mera formalidade e comunicação que a referida concessão havia sido deliberada pelo Juiz da Execução de Pena.

Tal informe daria celeridade no cumprimento da decisão, e ademais, não sobrecarregaria este Tribunal de Justiça com mais uma demanda, vez que este Remédio incorre em indevida supressão de instância e em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Neste norte, Excelência, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado, resta prejudicada a apreciação do Remédio em razão do aqui explanado, eis que configura não haver matéria de plausívibilidade jurídica a ser reconhecida, com fundamento no preconizado Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: ‘Art. 133. Compete ao Relator: X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível’.

Ainda, esta Diretoria, vem a ressaltar que no caso ao dissertado anteriormente não for o Vosso entendimento, é necessário pormenorizar a situação, que tem o condão de responde o indagado pelo Impetrante no petitório. Com este preceito, enfatiza-se em assegurar ao Paciente o direito a continuidade aos seus estudos, e por mais que não tenha decisão proferida pelo Juízo da VEPRMB quanto a demanda em análise, salutar fora o manifesto no citado Despacho da DAP-SEAP, quando explanar:

‘Por derradeiro, esta Diretoria de Administração Penitenciária, com fulcro no Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e alinhada ao caráter ressocializador da Lei de Execução Penal, sugere que o apenado seja transferido para o Centro de Recuperação do Coqueiro - CRC, em caráter excepcional, para que possa dar continuidade aos seus estudos à distância.

Considerando que aquela casa penal possui a estrutura para atendimento do pleito, conservando a proteção e integridade física do apenado, e de acordo com a decisão judicial Ref. mov. SEEU 58.1 de que o apenado deve assistir às aulas em local isolado de outros presos e que suas atividades, aulas e avaliações deverão ser realizadas exclusivamente por meio eletrônico ou intramuros.

Insta salientar que esta DAP aguardará a digníssima decisão em sede de HABEAS CORPUS da Excelentíssima Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, quanto a sugestão de transferência do custodiado para o Centro de Recuperação do Coqueiro – CRC. (Grifo)

Neste diapasão, conforme já dito que esta SEAP salvaguarda o direito do Paciente e dos demais custodiados, em exercer os seus atos administrativos e cumprindo as Decisões Judiciais, nos contornos nas garantias das normativas fundamentais, e basilada em um Estado Constitucional Democrático de Direitos. O que faz a versar ser um o preceito de medidas e atribuições imprescindibilidade desta gestão, ratificando que em nenhum momento houve desrespeito ou óbice a Decisão por parte desta SEAP.

Por todas as razões expostas, certa da atenção de Vossa Excelência quanto às informações prestadas por esta Secretaria, com embasamento na decisão proferida pela quanto ao adiamento da saída temporária, e em primasia ao que a LEP em seu artigo 1º traz: ‘A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado’ (...)” (sic)

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, que opinou pelo
não conhecimento da ordem
, por se tratar de mero sucedâneo recursal.

Após, os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

O impetrante requer, no presente mandamus, que o paciente seja autorizado a deixar a casa penal nos horários das aulas presenciais, para que possa frequentá-las até que seja decidida sua transferência à outra casa penal com estrutura compatível ao acompanhamento de aulas virtuais. Alega estar sofrendo constrangimento pela demora do órgão estatal (SEAP) em efetuar a aludida transferência.

Constata-se que o pedido do impetrante não foi devida e suficientemente enfrentados pelo juízo de piso, posto que em consulta ao sistema SEEU, verifica-se que na data de 03/10/2021, o impetrante peticionou ao Juízo da Execução requerendo autorização para transferência do paciente a casa penal com estrutura para assistir as aulas virtuais.

Instado a se manifestar o Ministério Público vinculado a Vara de Execuções Penais, requereu que seja oficiado à Direção do Centro de Recuperação do Coqueiro (CRC), com vistas à obtenção de informação sobre a disponibilidade de vaga no regime semiaberto, para eventual transferência ou permuta do apenado em questão. Desta forma, encontra-se pendente a resposta da Direção do Centro de Recuperação do Coqueiro para decisão do Juízo da Vara de Execução Penal.

Em que pesem as alegações apresentadas, não há como prosperar o presente
mandamus
, pois a matéria sequer foi apreciada perante o Juízo de 1º grau.

É entendimento jurisprudencial que não tendo sido apreciado pedido perante o Juízo Monocrático, não há como conhecer o
writ
, sob pena de configurar-se a hipótese de supressão de instância, pois segundo o ordenamento processual pátrio,
se faz necessário primeiro a apreciação do pedido pelo Juízo
a quo
, seguindo o princípio da confiança no juiz mais próximo da causa.

Conforme exímio parecer do Procurador de Justiça:

“Tendo em vista a matéria discutida nesta estreita via, entendemos que, no presente caso, é fundamental que o pleito seja formulado perante o Juízo das Execuções Penais, sob pena de supressão de instância. Em seguida, após o julgamento do pleito em 1º grau, e, em caso de indeferimento da súplica, salientamos que o meio processual adequado para o impetrante se insurgir contra tal decisum, seria a interposição de recurso de Agravo em Execução, nos termos do art. 197 da Lei de Execuções Penais, ou até mesmo a impetração de mandado de segurança, nos termos do art. 5º, Inciso LXIX da Constituição Federal c/c artigo 1º, caput da Lei 12.016/2009.”

Isto posto,
não conheço a ordem impetrada
.

Após o transcurso do prazo recursal, certifique-se e arquive-se dando baixa no Sistema de Acompanhamento Processual.

Publique-se.

Belém, data da assinatura digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 22/10/2021